Tribunal: TJES
Processo: 0029820-67.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029820-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: DIOMAR JOSE DA PENHA

RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO E DANO A ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL. LESÕES MÚLTIPLAS. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBEJAR O LIMITE DO VALOR MÁXIMO PREVISTO PARA A INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelante sustenta que a quantia que fora compelida a pagar na sentença se revela indevida, pois o apelado, em razão de acidente automobilístico, amargou dano parcial, consistente na perda da visão de um olho, o que,
ex vi legis
, garantir-lhe-ia o recebimento de 50% (cinquenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), valor este que já foi adimplido em esfera administrativa.

2. As lesões múltiplas, derivados de um mesmo sinistro, devem ser indenizadas pelo seguro DPVAT de forma cumulativa. Nesta hipótese, somam-se as percentagens de cada uma das lesões, não podendo a soma, todavia, sobejar o limite do valor máximo previsto para a invalidez permanente constante no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974 (R$ 13.500,00).

3. A lesão craniana, também derivada do acidente, garante ao apelado o percebimento de valor adicional – além do pago administrativamente –, na medida em que ele teve “perda da calota óssea”, e o anexo da Lei nº 6.194/1974 elenca a lesão a estruturas crânio-faciais dentre os “danos corporais totais”, a legitimar o pagamento do seguro DPVAT.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
contra a sentença de fls. 78-82, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
Diomar José da Penha
, julgou procedente o pleito exordial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Alega a apelante, nas razões recursais de fls. 101-104, que:
i)
o apelado ajuizou ação em seu desfavor, pleiteando o pagamento de indenização do seguro DPVAT em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em junho de 2016;
ii)
o juiz
a quo
acolheu o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais);
iii)
a súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”;
iv)
a prova pericial aponta que o apelado, em razão do sinistro, perdeu a visão de um olho, o que, pelo anexo da Lei nº 6.194/1974, garantir-lhe-ia o percebimento de 50% (cinquenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais);
v)
ocorre que o apelado, em 10 de fevereiro de 2017, já recebeu tal valor (R$ 6.750,00) em esfera administrativa, de modo que não faz jus ao recebimento de qualquer diferença por força de ordem judicial;
vi)
deve a sentença ser reformada, com a conseguinte inversão do ônus da sucumbência.

Em contradita, sustenta o apelado, às fls. 121-130, que:
i)
merece ser agraciado com a manutenção da gratuidade da justiça, pois não dispõe de condições para arcar com as expensas do processo;
ii)
sofreu acidente automobilístico em junho de 2016, amargando a perda da visão do olho direito e traumatismo craniano;
iii)
faz jus ao recebimento do seguro DPVAT no teto máximo, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
iv)
os R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) recebidos em sede administrativa são referentes à perda da visão de um olho, ao passo que os R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) fixados judicialmente decorrem do traumatismo craniano;
v)
a sentença deve permanecer incólume, sem inversão do ônus da sucumbência.

De partida, registro que o apelado já milita sob o pálio da gratuidade da justiça, a qual lhe foi franqueada pelo magistrado de origem nos idos da demanda, consoante decisão de fls. 22-23.

A justiça gratuita, uma vez deferida, aplica-se a todas as fases do processo – inclusive às instâncias recursais –, sendo desnecessário reiterar o pleito, o que somente revelar-se-ia justificável caso o benefício fosse revogado ante a comprovada alteração das condições financeiras de quem postulou e obteve-o em momento pretérito.

Chego a tal conclusão ao conjugar o artigo 9º da Lei nº 1.060/1950 – dispositivo não revogado pelo Código de Processo Civil –, para o qual “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, com o artigo 98, § 3º, do referido
Codex
, que demanda prova da suficiência de recursos para a revogação da benesse.

A propósito, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª edição, Saraiva, 2017, p. 235) obtempera que “uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, este será eficaz para todas as fases do processo e perdurará até que, em sendo o caso, seja revogado [...]. Isso significa que, uma vez deferido o pedido, o beneficiário não precisa renová-lo a cada ato processual”.

Em senda jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga, pontificou que “carece de interesse recursal a parte recorrente quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, visto que já houve o deferimento do benefício em primeira instância” (REsp nº 1.845.475/SP, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12/05/2020).

Outrossim, este Sodalício assentou que “o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, considerando já ter sido concedida a benesse na origem” (AC nº 012160009283, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Destarte, é despicienda a análise do pleito de gratuidade da justiça formulado pelo apelado em contrarrazões, tendo em vista que já concedido pela instância primeva e não revogado supervenientemente.

Superada tal
quaestio
, passo ao enfrentamento do mérito propriamente dito, tecendo, antes, um breviário histórico sobre o seguro ora objeto de discussão.

O primeiro diploma legal que tornou cogente aos proprietários de veículos a contratação de seguro contra eventuais acidentes automobilísticos foi o Decreto-lei nº 73/1966, regulamentado no ano seguinte pelo Decreto nº 61.867.

A época, insolitamente, o causador do dano tinha de confessar culpa para ensejar indenização à vítima do evento, exigência que prevaleceu até o ano de 1968, quando do advento da Resolução nº 37 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Em 1969, restou editado o Decreto-lei nº 814, dispondo “sobre o seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de vias terrestres”, o qual representou uma evolução ao dispensar, em seu artigo 5º,
caput
, a apuração de culpa para o pagamento da indenização, e uma involução ao reduzir, em seu artigo 6º, o valor de todos os prêmios até então vigentes em 40% (quarenta por cento).

O Decreto-lei nº 814/1969 perdurou até o ano de 1974, quando, enfim, foi sancionada a ainda vigente Lei nº 6.194, instituindo o “seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, ordinariamente alcunhado “seguro DPVAT”.

Mais recentemente, o seguro DPVAT restou extinto pelo artigo 1º, inciso I, da Medida Provisória nº 904/2019, o que passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2020.

Ocorre que, em 20 de dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 6262, suspendeu, em sede cautelar, os efeitos da Medida Provisória em questão. O relator, Ministro Edson Fachin, argumentou que “a legislação sobre seguro obrigatório regula aspecto essencial do sistema financeiro, para o qual, conforme o art. 192 da CRFB, exige-se lei complementar”, de maneira que “o tema não poderia ser veiculado na medida provisória” (vide vedação constante no artigo 62, § 1º, inciso III, da Constituição Federal).

Não bastasse a suspensão cautelar imposta pela Suprema Corte, dita Medida Provisória acabou perdendo a eficácia por não ter sido objeto de deliberação pelo Poder Legislativo, na forma do artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, tendo seu prazo de vigência encerrado em 20 de abril de 2020, conforme Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 28/2020.

Mantém-se hígido, portanto, o seguro DPVAT, que, para Arnaldo Rizzardo (
in
Acidentes de Trânsito, 14ª edição, GEN, 2020, p. 301), “nasce da responsabilidade objetiva dos que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o crédito, em favor do lesado, de valores delimitados segundo tabelas [...]. Retrata um alcance social muito elevado, destinando-se mais a atender às primeiras necessidades consequentes de um acontecimento infausto, que apanha de surpresa as pessoas e origina despesas repentinas e inadiáveis”.

Imprimindo uma leitura civil-constitucional ao seguro DPVAT, Gustavo Tepedino (
in
Fundamentos do Direito Civil: Contratos, 3ª edição, GEN, 2022, p. 495) defende ser ele dotado de uma relevante função social, “na medida em que metade dos valores arrecadados a título de prêmio é alocada em saúde pública, de modo a realizar o valor constitucional da saúde e da dignidade da pessoa humana [...]. Ao lado dos valores constitucionais da saúde e da dignidade da pessoa humana, o contrato de seguro DPVAT concretiza os interesses privados dos contratantes”.

Os valores da indenização do seguro DPVAT são estabelecidos pelo artigo 3º, incisos I a III, da Lei nº 6.194/1974, a saber:
i)
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de morte;
ii)
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente;
iii)
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

O mesmo preceptivo, em seu § 1º, incisos I e II, subdivide a invalidez permanente em total ou parcial e, esta última, em completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais padecidas, e estabelece que o valor da indenização seguirá o disposto no anexo constante na Lei nº 6.194/1974, incluído pela Lei nº 11.945/2009.

Em síntese, o montante da indenização poderá gravitar de até o valor total da cobertura (R$ 13.500,00), para os casos de invalidez permanente parcial completa, a 75% (setenta e cinco por cento), para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento), para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, e 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No caso trazido à balha, a apelante sustenta que a quantia que fora compelida a pagar na sentença se revela indevida. Isto porque, o apelado, em razão de acidente automobilístico, amargou dano parcial, consistente na perda da visão de um olho, o que,
ex vi legis
, garantir-lhe-ia o recebimento de 50% (cinquenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), valor este que já foi adimplido em esfera administrativa.

Perlustrando os autos, verifico constituir fato incontroverso – eis que alegado na inicial e admitido na contestação – que o apelado, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 12 de junho de 2016, lamentavelmente, acabou por perder a visão de um olho. Este fato, aliás, consta inclusive no parecer de análise médica produzido e coligido à fl. 50 pela própria apelante, que aponta como “dano corporal comprovado” a “perda da visão de um olho”.

Tal conjuntura assegura ao apelado, de forma indene de dúvida, indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), o qual corresponde ao teto estabelecido para os casos de invalidez permanente – que, repriso, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a teor do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974 –, com o redutor de 50% (cinquenta por cento) previsto no anexo da norma, no campo que trata dos “percentuais de perdas” para os “danos corporais segmentares (parciais)”.

Dito valor foi devidamente pago pela apelante em seara administrativa, conforme se extrai do “extrato de poupança” de fl. 20, que instrui a exordial, e do comprovante de transferência de fl. 49, que ornamenta a contestação, os quais evidenciam que, em 10 de fevereiro de 2017, restou creditado em conta-corrente de titularidade do apelado, na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 6.194/1974, o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Neste ponto, cumpre perscrutar: diante de lesões múltiplas, derivados de um mesmo sinistro automobilístico, há ou não o dever de indenizá-las, pelo seguro DPVAT, de forma cumulativa?

Entendo que a este questionamento – até pela máxima do
suum cuique tribuere
cunhada por Ulpiano – se impõe a resposta positiva, desde que as lesões múltiplas estejam cobertas pelo seguro DPVAT. Nesta hipótese, somam-se as percentagens de cada uma das lesões, não podendo a soma, todavia, sobejar o limite do valor máximo previsto para a invalidez permanente constante no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974 (R$ 13.500,00).

Outra não foi a compreensão do Tribunal da Cidadania quando do apreço do agravo em recurso especial nº 571.893, tendo o relator, Ministro Marco Buzzi, assim consignado: “tratando-se de múltiplas lesões, os percentuais indicados na tabela anexa à Lei n. 6.194/74, deverão ser somados até o percentual de 100% (cem por cento), salvo se as lesões ocorrerem no mesmo órgão ou membro, nesses casos, a indenização não deverá ultrapassar o índice apontado para perda integral do respectivo membro”.

No mesmo sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Pretório, consoante se extrai dos arestos que trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DEBILIDADE EM JOELHO ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LESÕES DIVERSAS. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade
[...]” (AC nº 011180009471, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 13/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DAS LESÕES. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO [...].
1. A indenização deve ser considerada cumulativamente com base no percentual de cada uma das lesões
[...]” (AC nº 020190019768, Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 15/03/2022).

Fincadas tais premissas, o busílis é se a lesão craniana, também derivada do infausto acidente, garantiria ao apelado o percebimento de algum valor adicional – além do pago administrativamente – a título de indenização por seguro DPVAT.

O laudo médico de fl. 16, firmado pela Dra. Ana Maria Bodevan Vinand Paulo, neurologista vinculada ao Sistema Único de Saúde - SUS, atesta que, além da perda visual, o apelado sofreu múltiplas fraturas no osso temporal, localizado na parede lateral e base do crânio, e hematoma extradural, que consiste em sangramento nos espaços entre uma das membranas que envolve o cérebro e o crânio, ficando impedido de exercer labor por um semestre,
litteris
:

“TC CRANEO [sic] MOSTROU MÚLTIPLAS FRATURAS OSSO TEMPORAL E HEMATOMA EXTRADURAL FTPARIETAL A DIREITA FOI SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA DRENAGEM DO REFERIDO HEMATOMA E CORREÇÃO DAS REFERIDAS FRATURAS. EVOLUIU COM PERDA VISUAL A DIREITA [...]. FICAR AFASTADO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS POR 06 (SEIS) MESES”.

O documento de fl. 17, firmado pela mesma profissional médica, evidencia que o apelado, por conta do hematoma extradural, teve de ser submetido a “neurocirurgia”, a fim de conter “hemorragia”, recebendo alta hospitalar em 28 de junho de 2016, ou seja, 17 (dezessete) dias após o acidente automobilístico.

A seu turno, o prontuário nº 14263, constante à fl. 18, de lavra do Dr. Leonardo Lessa Arantes, legista do Departamento Médico Legal da Polícia Civil, descreve ambas as lesões sofridas pelo apelado, tanto no olho, quanto no crânio, enaltecendo que, desta última, resultaram “alterações de consciência” e “perda de calota óssea”,
verbis
:

“Segue laudo da Dra. Ana Maria Bodevan Paulo CRM 2193 que informa: Paciente vítima de acidente de moto com TCE e trauma de face com alterações de consciência. TC de crânio com múltiplas fraturas do osso e hematoma extradural parietal a direita. Foi submetido a tratamento cirúrgico para drenagem do hematoma e correção das feridas. Evoluiu com perda visual a direita, recebendo alta no dia 28/06/2016. Laudo da Dra. Fernanda Demoner, CRM 83396 ES, que informa acuidade visual zero no olho direito, com ausência de reflexo fotomotor e atrofia ótica. Ao exame físico: fratura do osso frontal direito com perda de calota óssea. Múltiplas cicatrizes na região frontal. Diminuição do tamanho da órbita direita”.

Defronte aos quesitos constantes no prontuário nº 14263, o Dr. Leonardo Lessa Arantes respondeu que o acidente resultou em perigo de vida ao apelado, qual seja, “traumatismo de crânio grave”, bem como em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, qual seja, “perda da função total do olho direito”, sendo a “enfermidade incurável”.

Até mesmo o parecer de análise médica de fl. 50, produzido pela própria apelante, com arrimo na documentação apresentada pelo apelado, registra por “diagnóstico: TCE COM FRATURA CRANIANA E TRAUMA DE FACE COM LESÃO DE GLOBO OCULAR DIREITO”.

Não desconheço o teor do verbete sumular nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, para o qual “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”, inexistindo nos autos elementos de cognição assazes a indicar o grau de invalidez padecido pelo apelado com as lesões cranianas.

Tal circunstância, no entanto, não se levanta como óbice à mantença do montante indenizatório fixado pelo sentenciante, já que o apelado, como dito alhures, teve “perda da calota óssea”, e o anexo da Lei nº 6.194/1974 elenca a lesão a estruturas crânio-faciais dentre os “danos corporais totais”, a legitimar o pagamento do seguro DPVAT no valor máximo previsto: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Obviamente, não estou a propor a majoração da indenização arbitrada pela primeira instância para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que, a um só turno, violaria:
i)
o princípio da congruência ou adstrição, já que, na inicial, o apelado pugna pelo pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais);
ii)
o princípio da
non reformatio in pejus
,

posto que a situação da apelante seria agravada por sua exclusiva interposição de recurso;
iii)
meu próprio entendimento, fiado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que a soma das percentagens das lesões múltiplas não pode ultrapassar o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como o apelado já recebeu, administrativamente, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conceder-lhe, agora, o teto do seguro DPVAT – o que admito unicamente como premissa retórica –, importaria em uma indenização global de R$ 20.250,00 (vinte mil duzentos e cinquenta reais), superando, em muito, a quantia máxima autorizada pelo artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974 para os casos de invalidez permanente.

De arremate, saliento ser firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
“
no sentido de que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do
non reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp nº 1.367.742, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 27/11/2019).

O julgador monocrático, na sentença, fixou juros de mora a partir da citação, no que agiu em correspondência com a súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação, no que destoou da súmula nº 580 e do tema repetitivo nº 898 da mesma Corte, que adotam incidência da correção monetária desde a data do evento danoso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença irreprochável, com ressalva, tão somente, quanto ao termo inicial da correção monetária, que passará a ser a data do evento danoso ao invés da data do ajuizamento da ação.

Nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a E. Relatora para conhecer
do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo a sentença irreprochável, com ressalva, tão somente, quanto ao termo inicial da correção monetária, que passará a ser a data do evento danoso ao invés da data do ajuizamento da ação.